Tribunal: STJ
Processo: 0715783-87.2021.8.07.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2324163 - DF(2023/0096068-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
TEMA QUE NÃO SE SUJEITA À ANÁLISE EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.

SÚMULA N. 315/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 211/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A decisão agravada reconheceu não haver condições para o processamento dos
Embargos de Divergência apresentados pela Agravante, consoante a
Súmula n. 315/STJ.
II – Na presente demanda, o acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte
entendeu não ser possível analisar o mérito do Recurso Especial em razão do óbice
da Súmula n. 211 do STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento dos
Embargos de Divergência, pois não se admite a interposição destes na hipótese de
não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da Súmula 315 desta Corte
Superior.
III – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pela Corte
,
a qua
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da

Súmula n. 211/STJ.
IV– Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55905150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 28776ca3-dd7e-4615-b0c8-a27d92c51594

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55905150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 28776ca3-dd7e-4615-b0c8-a27d92c51594

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2324163 - DF(2023/0096068-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
TEMA QUE NÃO SE SUJEITA À ANÁLISE EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.

SÚMULA N. 315/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 211/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A decisão agravada reconheceu não haver condições para o processamento dos
Embargos de Divergência apresentados pela Agravante, consoante a
Súmula n. 315/STJ.
II – Na presente demanda, o acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte
entendeu não ser possível analisar o mérito do Recurso Especial em razão do óbice
da Súmula n. 211 do STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento dos
Embargos de Divergência, pois não se admite a interposição destes na hipótese de
não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da Súmula 315 desta Corte
Superior.
III – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pela Corte
,
a qua
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da

Súmula n. 211/STJ.
IV– Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(RELATORA):

Documento eletrônico VDA54899067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:02
Código de Controle do Documento: ec6beeff-1bc5-459e-87fe-2273986ddd56

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão do Sr. Ministro
Presidente desta Corte que, nos termos do
-E, V, do RISTJ, indeferiu
art. 21
liminarmente os Embargos de Divergência, fundamentada na Súmula n. 315/STJ.
Sustenta a Agravante, em síntese, não incidir o mencionado óbice,
porquanto teria havido análise aprofundada da controvérsia posta, pois, embora tenha
se apontado a competência do juízo universal, admitiu-se a realização de atos
expropriatórios pelo juízo do executivo fiscal, restando verificada a hipótese do
III, do CPC.
art. 1.043,
Aduz, ainda, haver jurisprudência pacífica desta Corte quanto à competência
universal do juízo da recuperação judicial para dispor sobre atos expropriatórios de
bens da recuperanda, inclusive quanto aos créditos fiscais.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada, com a admissão e consequente provimento dos Embargos de
Divergência.
Impugnação às fls.

336/342e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(RELATORA):

Ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada,
nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a
qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para
negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é
admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser
apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe
REsp n. 2.148.059/MA,
Salomão, j. 20.8.2025, DJe 5.9.2025).
No mais, não assiste razão à Agravante.
Com efeito, os Embargos de Divergência têm por finalidade a uniformização
da jurisprudência desta Corte quanto à interpretação do direito em tese, sendo cabíveis
quando tratar-se de decisão proferida em sede de Recurso Especial, cujo teor divirja
do julgamento de outra Turma, Seção, ou Órgão Especial (art. 29 da Lei n. 8.038/1990)
, devendo o dissenso ser comprovado na forma do
§ 4o do Regimento Interno
art. 266,
do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, não há que se falar em divergência interpretativa entre
julgados quando não ultrapassado o juízo de admissibilidade do Recurso Especial,
revelando-se inviável, em sede de Embargos de Divergência, a discussão sobre o
acerto ou desacerto da aplicação de regra técnica de conhecimento recursal.
Documento eletrônico VDA54899067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:02
Código de Controle do Documento: ec6beeff-1bc5-459e-87fe-2273986ddd56

Este é o entendimento consolidado nesta Corte, tal como denotam os
acórdãos assim ementados:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.

REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO.
SÚMULA
315/STJ.
INAVIBILIDAD E DE REEXAME. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Corte Especial, no julgamento dos
firmou
EAREsp 324.073/SP,
orientação no sentido de que, a partir da vigência do CPC de 2015, deve
ser mitigada a força da
porquanto a inovação prevista em
Súmula 315/STJ,
seu
III, passou a autorizar os embargos de divergência quando,
art. 1.043,
embora desprovido o agravo, a fundamentação do julgado passar pelo
exame do mérito do recurso especial.
2. No caso em exame, contudo, a questão de fundo discutida no apelo
especial não foi analisada por este Tribunal, porque presente óbice formal
ao conhecimento do recurso (
, de maneira que é devida a
Súmula 7/STJ)
incidência da Súmula 315/STJ.
3. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência, acerca
da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial.
Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória.
4. Embargos de divergência não conhecidos.
(
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
EAREsp n. 2.778.659/SC,
julgado em 9.12.2025, DJEN de 15.12.2025.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL.
CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM APP. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA
DE
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
ACÓRDÃO
EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚM.
DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DE REGRA
168/STJ.
TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO
EXAMINADO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE DIVERGÊNCIA.
INSURGÊNCIA INTERNA A QUE
SE NEGA
SÚMULA 315/STJ.

PROVIMENTO.
1. Não é admissível a oposição de embargos de divergência quando o
acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Os embargos de divergência não se prestam a discutir erro ou acerto do
julgado quanto à incidência ou não de regra técnica de conhecimento de
agravo em recurso especial, visto que não se imiscuiu no exame do mérito
recursal. Incidência do enunciado n. 315 da Súmula do STJ.
3.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Thereza de
EREsp n. 1.823.102/PR,
Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10.12.2025, DJEN de 15.12.2025)

Na mesma linha, os seguintes julgados: AgInt nos EREsp n. 2.150.492/RJ,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12.11.2025, DJEN de
18.11.2025; AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EREsp n. 2.163.686/RN,
Especial,
julgado
em
11.11.2025,
DJEN
de
18.11.2025;
AgInt
nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 2.758.930/SP,
21.10.2025, DJEN de 27.10.2025.
Assim, embora a Agravante pretenda o reconhecimento da competência do
juízo universal para tratar de todos os atos expropriatórios contra ela praticados, , sob
o argumento de que o acórdão inicialmente embargado, a despeito de não ter
Documento eletrônico VDA54899067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:02
Código de Controle do Documento: ec6beeff-1bc5-459e-87fe-2273986ddd56

conhecido do recurso, teria apreciado a controvérsia, nos moldes do
do
entendo que tal alegação não corresponde à
art. 1.043, inciso III,
CPC/2015,
efetiva análise dos autos, uma vez que a questão foi resolvida nos seguintes termos (fl.
225e):

Não houve o enfrentamento da matéria relativa à competência para
deliberar sobre os atos de constrição, porque os referidos termos não
estavam inseridos dentre os elementos objetivos da tese recursal
inicialmente lançada. Observo que a competência absoluta do juízo
universal se dá para "o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio
da recuperanda" (AgInt no CC n.
relator Ministro Luis Felipe
159.771/PE,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
. É
24/2/2021,
30/3/2021)
certo que nem sequer se extrai da decisão vergastada a fase em que se
encontra o processo na origem.
[...]
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode
ser conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 deste
STJ: "inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal ". a
quo

Nesse cenário, a Segunda Turma concluiu pelo acerto da decisão do
Ministro Relator que não conheceu do Recurso Especial, em parte, por ausência de
prequestionamento, sequer se imiscuindo na questão de fundo que o Agravante
pretendeu ver apreciada nos Embargos de Divergência inadmitidos.
Ademais, em Embargos de Divergência não é possível a revisão de acórdão
que concluiu pelo não conhecimento do Recurso Especial em face da ausência de
pressupostos recursais genéricos ou específicos. Apenas se viabiliza a interposição em
caso de equívoco quanto ao resultado do julgamento do Recurso Especial, o qual
concluiu pelo não conhecimento, quando apreciado o mérito recursal.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/1973.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ENUNCIADO N. 315 DA
SÚMULA DO STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, COM
BASE NO
-C DO
NÃO SE APLICA AOS PROCESSOS
ART. 543
CPC/73,
EM TRÂMITE NESTE TRIBUNAL.
I - A parte embargante pleiteia modificar acórdão que aplicou o óbice do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ ao caso concreto. Porém, revela-se
inviável rever, em embargos de divergência, o conhecimento do recurso
especial, incidindo, por analogia, o enunciado n. 315 da Súmula do STJ.
Precedentes: (AgInt nos
Rel. Ministro Antonio Carlos
EAREsp 731.774/RS,
Ferreira, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
9/11/2016,
16/11/2016)
II - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "[...] a
previsão do
III, do novo CPC, na esteira dos princípios da
art. 1.043,
instrumentalidade das formas e da primazia da resolução de mérito (art. 4o,
CPC), vem afirmar o cabimento de embargos de divergência contra
julgados que, por um equívoco de técnica de julgamento, a despeito de
terem examinado o mérito da controvérsia, não conhecem de recurso ou
pedido, quando o resultado de julgamento mais adequado seria o da
Documento eletrônico VDA54899067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:02
Código de Controle do Documento: ec6beeff-1bc5-459e-87fe-2273986ddd56

" (AgRg nos
Rel. Ministro Reynaldo
improcedência.
EREsp 1.393.786/RS,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe
23/11/2016,
2/12/2016
).
III - Ainda, firmou-se entendimento no sentido de que a suspensão do
julgamento de processos em face de recurso repetitivo, nos termos do
-C do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao
art. 543
do Código de Processo Civil de 2015, somente é dirigida aos
art. 1.036
Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já
encaminhados ao STJ.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira
EAREsp 685.795/RS,
Seção, julgado em 9.8.2017, DJe 31.8.2017 – destaques meus).

Destaco, ainda, que os Embargos de Divergência contra acórdão proferido
em sede de Agravo previsto no
do Código de Processo Civil de 2015, tal
art. 1.042
como no caso presente, somente possuem viabilidade quando, neste recurso, é
examinado o mérito do Recurso Especial.
Nessa esteira, também incide o enunciado da
segundo a
Súmula 315/STJ,
qual não cabem Embargos de Divergência no âmbito do Agravo de Instrumento que
não admite Recurso Especial.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54899067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:02
Código de Controle do Documento: ec6beeff-1bc5-459e-87fe-2273986ddd56

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.324.163 / DF
Número Registro: 2023/0096068-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07157838720218070000 07171189820188070016 7157838720218070000 7171189820188070016
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
EMBARGADO : DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55884514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: 3c5aa1a4-4fd7-436e-a126-012972fbd9b1

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: 3c5aa1a4-4fd7-436e-a126-012972fbd9b1